Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 155. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não há omissão na manutenção da sentença de pronúncia quando houver fundamentação adequada se baseando e indicou todas as provas quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria do delito
3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, podendo, nesta primeira etapa do procedimento do júri, o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição, não havendo que se falar em prejuízo ao réu.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.